Tribunal: TJSP
Processo: 3002973-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Tutela antecipada conferida para fornecimento de medicamentos. Responsabilidade, em princípio, da Fazenda Estadual. Direito fundamental à saúde assegurado pela Constituição da República. Presença dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Cabimento de sequestro de verbas públicas para a satisfação da tutela jurisdicional relacionada ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Tutela antecipada conferida para fornecimento de medicamentos. Responsabilidade, em princípio, da Fazenda Estadual. Direito fundamental à saúde assegurado pela Constituição da República. Presença dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Cabimento de sequestro de verbas públicas para a satisfação da tutela jurisdicional relacionada ao fornecimento de fármaco. Desacolhimento ao alegado pela agravante, embora efetiva análise da matéria de fundo seja justificável em relação ao feito principal. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044056.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 3002973-13.2019.8.26.0000, da Comarca de
Santo André, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada MARIA DE LOURDES PASSOS GOMES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002973-13.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.014
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002973-13.2019.8.26.0000.
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGRAVADA: MARIA DE LOURDES PASSOS GOMES.
VOTO 33.014.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Obrigação
de
fazer. Tutela antecipada conferida para
fornecimento
de
medicamentos.
Responsabilidade,
em
princípio,
da
Fazenda Estadual. Direito fundamental à
saúde assegurado pela Constituição da
República.
Presença
dos
requisitos
autorizadores do provimento de urgência.
Cabimento
de
sequestro
de
verbas
públicas para a satisfação da tutela
jurisdicional
relacionada
ao
fornecimento de fármaco. Desacolhimento
ao
alegado
pela
agravante,
embora
efetiva análise da matéria de fundo seja
justificável
em
relação
ao
feito
principal. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 8) interposto pela Fazenda do Estado
de São Paulo à respeitável decisão pela qual
intimada a comprovar o cumprimento da obrigação de
fazer consistente no fornecimento de medicamentos
no prazo de cinco dias, sob pena de sequestro de
ativos financeiros.
Essa recorrente, com efeito, alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002973-13.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.014
em suma, o seguinte: a) padecer essa agravada,
Maria de Lourdes Passos Gomes, hepatite C; b) fora-
lhe determinado o prazo de dez dias para a
dispensação dos fármacos Sofosbuvir e Ledispavir,
sob pena de sequestro de verbas públicas; c) não
houvera o fornecimento desses medicamentos, haja
vista a ausência de entrega deles pelo Ministério
da Saúde; d) serem eles (fármacos) de alto custo
e, por isso, deverem ser fornecidos pela União; e)
caber ao Estado apenas cadastrar e redistribuir os
medicamentos adquiridos e enviados por esse ente
federal; f) não ser razoável o prazo que lhe fora
imposto;
g)
consideração
ao
artigo
1o
da
Constituição da República e ao tema 793 do Supremo
Tribunal Federal; g) logo, objetivar a concessão
de antecipação de tutela recursal a fim de não se
lhe aplicar multa e nem sequer ser efetivado o
sequestro de verbas estaduais, além de se deferir
prazo razoável para o recebimento desses fármacos
da União; h) para o final, o provimento do
recurso.
Concedeu-se em parte o provimento de
urgência objetivado tão somente para estender o
prazo para entrega dos medicamentos (folhas 16 a
21).
Houve apresentação de resposta pela
agravada (folhas 29 a 34).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002973-13.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.014
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este recurso. A propósito, não é dado à administração pública se negar a fornecer
medicamento quando, como na hipótese sob exame,
emergencial a situação, certo que a falta dos
fármacos pleiteados pode expor a risco a vida e/ou
a saúde da pessoa interessada.
Outrossim,
é
solidária
a
responsabilidade dos entes do poder público para
prestações da espécie, haja vista o disposto nos
artigos 6o, 23, II, e 196 da Constituição Federal
e 219 e 222 da Carta Paulista. Por conseguinte, o
dever de proporcionar os medicamentos do qual se
ressente a ora recorrida é extensível à Fazenda
Estadual.1
Ademais, não se reconhece afronta a
critérios
discricionários
do
poder
público,
1 Nesse sentido, mutatis mutandis, considero aresto desta Câmara cuja ementa é a seguinte: “Agravo de
Instrumento - Medicamentos - Obrigação solidária no fornecimento - Direito fundamental à vida que
deve ser resguardado - Solidariedade no cumprimento da obrigação - Inclusão da Fazenda do Estado no
polo passivo da ação - Possibilidade - Decisão mantida - Agravo não provido”. (agravo de instrumento
2025304-74.2017.8.26.0000, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 16 de maio de 2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002973-13.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.014
porquanto a ora recorrente está vinculada ao
atendimento
dos
supraditos
preceitos
constitucionais, os quais, aliás, se referem a
direito fundamental.
A bem ver, outrossim, possível haver
determinação
judicial
para
que
implementadas
políticas públicas constitucionalmente previstas
se, como no caso ora sob exame, diante dessa
omissão, forem atingidos direitos dessa natureza.
Também não pesa alegação de eventual
existência
de
óbice
orçamentário
para
o
fornecimento dos remédios sob análise, pois a
saúde humana e a vida devem ter especial proteção
do poder público, porque interesse primário deste
o bem-estar social.
Ademais, ao menos por ora, é de
relevo estar nos autos documentalmente comprovada
a necessidade de fornecimento de Sofosbuvir e
Ledispavir, porquanto houve prescrição correspondente por profissional inscrito no
Conselho Regional de Medicina. Por sinal, essa
recorrida padece hepatite C (18 a 22 dos autos
principais).
Outrossim,
demonstrou-se
a
impossibilidade financeira dessa paciente arcar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002973-13.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.014
com o custo dos medicamentos prescritos. Trata-se,
a bem ver, de pessoa hipossuficiente econômica,
beneficiária de assistência judiciária (folhas 8 e
27/28).
Além
disso,
consoante
precedente
desta Câmara, “o campo da medicina é muito dinâmico e
avança rapidamente, com a criação de drogas e tratamentos inovadores, que nem sempre são
acompanhados pelas regras impostas pela Administração
Pública para o controle e a comercialização”2.
Outrossim,
mediante
consulta
processual no Sistema de Automação de Justiça
(SAJ)
deste
Tribunal,
extrai-se
dos
autos
principais ter essa recorrente efetivado a entrega
dos medicamentos objetivados pela agravada (folhas
122/123).
Por
sinal,
consta
de
petição
protocolizada pela autora, ora recorrida, dentre o
mais, o seguinte (folhas 136): “A autora, através de
sua procuradora, confirmou que os remédios foram fornecidos
apesar da ausência de assinatura no recibo (fls. 123). O
tratamento com duração de 8 semanas será concluído no
próximo dia 21. No entanto, após a conclusão, novos exames
serão realizados para revelar a necessidade ou não de
continuidade do tratamento.
2 Agravo de instrumento 2015854-10.2017.8.26.000, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros,
julgamento em 16 de maio de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 3002973-13.2019.8.26.0000 -SANTO ANDRÉ - VOTO 33.014
Diante do exposto, no momento, não se faz
necessário o bloqueio de verbas públicas requerido a fls.
116/117, porém a autora não concorda com extinção do
processo sem julgamento de mérito.
Assim, requer seja dispensada a realização
de perícia, devendo a tutela de urgência ser confirmada em
sentença mediante acolhimento do pedido.”
Dessa forma, somente em caso de novo
descumprimento da obrigação de fazer, cabível a
imposição a essa agravante de medida coercitiva
relacionada ao sequestro de verbas públicas.3
Portanto, e embora não se expresse
entendimento definitivo acerca da matéria de
fundo, reitera-se, para os fins do presente agravo
de
instrumento,
desacolher
a
supracitada
argumentação da agravante.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Destaco, ainda, mutatis mutandis, aresto desta Câmara ementado na seguinte conformidade: “AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL -
Decisão que determinou o sequestro de verbas públicas para cumprimento de decisão judicial -
Inconformismo - Descabimento. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas pelo descumprimento da
decisão que determina o fornecimento de medicamento. O C. STJ já decidiu que existindo conflito entre
direito fundamental à saúde e o da impenhorabilidade dos recursos da Fazenda, prevalece o primeiro
sobre o segundo. Medida extrema necessária à efetivação da medida. Recurso não provido.” (agravo de
instrumento 2143369-96.2015.8.26.0000, relator o desembargador Camargo Pereira, julgamento em 3 de
novembro de 2015).